Tribunal: TJES
Processo: 5005279-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005279-77.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SLW CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
AGRAVADO: WANTHUYR JOSE ZANOTTI
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO DEVEDOR SUBSIDIÁRIO. COMPROVAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DA DÍVIDA PELO DEVEDOR SOLIDÁRIO
.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS EXECUTÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A responsabilidade subsidiária é acessória, porquanto pressupõe a obrigação do devedor principal. Essa responsabilidade direta somente é transferida ao devedor complementar na hipótese em que caracterizada a inidoneidade econômica ou financeira do devedor originário.

2)
Em outras palavras, o responsável subsidiário somente responde pela obrigação de pagamento se os bens da parte condenada primariamente não forem suficientes para a satisfação do débito.

3
)
De todo modo, não é exigível, para o redirecionamento, o esgotamento de todos os meios executórios, bastando apenas que em consulta aos sistemas de comunicação eletrônica, (SisbaJud, RenaJud, InfoJud e InfoSeg), não se obtenha êxito na constrição de bens do devedor principal.

3)
Não representa violação ao contraditório e à ampla defesa o fato de os cálculos terem sido elaborados antes do redirecionamento da execução aos devedores subsidiários, pois, a rigor, nada impede que o magistrado
a quo
seja provocado a respeito.

4
)

Afigura-se legítima, à luz do art. 523 do CPC, a incidência de honorários sucumbenciais e multa sobre o valor cobrado dos devedores subsidiários, diante do não pagamento voluntário da execução por parte dos devedores principais.

5)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Pelo que dos autos se depreende, a agravante teve reconhecida a
responsabilidade subsidiária
pela Justiça Federal, nos autos da ação civil pública n° 0009304-09.2013.4.02.5001, ajuizada pelo Ministério Público Federal, que condenou Time Agentes Autônomos de Investimentos Ltda e Diego Vallory ao pagamento de indenização superior a R$4.000.000.00 a investidores prejudicados, dentre eles o agravado, que busca o montante aproximado de R$ 329.000,00.

Ora, como cediço, a responsabilidade subsidiária é acessória, porquanto pressupõe a obrigação do devedor principal, no caso, a empresa Time Agentes Autônomos de Investimentos Ltda e o sócio Diego Vallory. Essa responsabilidade direta somente é transferida ao devedor complementar na hipótese em que caracterizada a inidoneidade econômica ou financeira do devedor originário.

Em outras palavras, o responsável subsidiário somente responde pela obrigação de pagamento se os bens da parte condenada primariamente não forem suficientes para a satisfação do débito.

Esse é,
mutatis mutandis
, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. EXECUÇÃO. UNIÃO FEDERAL. DEVEDORA SUBSIDIÁRIA. 1. Cuidam os autos de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança contra acórdão que manteve a decisão que julgou extinto, sem apreciação do mérito, o writ impetrado contra decisum que anulou, em relação à União, execução proferida em Ação de Desapropriação Indireta.
2. A condenação da União ao pagamento da indenização, in casu, foi subsidiária, razão pela qual é insuscetível de execução se ausente a comprovação do inadimplemento do devedor principal: o Ibama. Precedentes do STJ.
3. Recurso ordinário não provido. (RMS n. 17.971/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009, DJe de 31/8/2009)

De todo modo,
não é exigível, para
o redirecionamento, o esgotamento de todos os meios executórios
, bastando apenas que em consulta aos sistemas de comunicação eletrônica, (
SisbaJud
,
RenaJud
,
InfoJud
e
InfoSeg
)
, não se obtenha êxito na constrição de bens do devedor principal.

No caso em exame, o pedido de concessão de efeito suspensivo fora inicialmente deferido sob o fundamento de que,
apesar de prescindível o esgotamento de todos os meios executivos,
não foram realizadas diligências mínimas e corriqueiras para a tentativa de excussão dos bens dos devedores principais
.

Ocorre que, em informações complementares (id 5779698), o magistrado salientou ter realizado consulta aos aludidos sistemas, todavia, não foram encontrados bem dos executados para constrição

Ora, incide, nesse cenário, a regra do art. 493 do CPC, segundo o qual
“
o
julgamento deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional, de modo que
a ocorrência de fato/circunstância jurídica superveniente deve ser considerada quando da apreciação da controvérsia
,
inclusive no âmbito dos recursos extraordinários
[...]
.”
(REsp n. 1.237.567/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

A manutenção da decisão de primeiro grau, portanto, é medida que se impõe.

Quanto ao alegado excesso de execução, igualmente não prospera a pretensão recursal.

Isso porque, em primeiro lugar, não representa violação ao contraditório e à ampla defesa o fato de os cálculos ter sido elaborados antes do redirecionamento da execução aos devedores subsidiários, pois, a rigor, nada impede que o magistrado
a quo
seja provocado a respeito, o que não ocorreu na hipótese.

Ademais, afigura-se legítima, à luz do art. 523 do CPC, a incidência de honorários sucumbenciais e multa sobre o valor cobrado dos devedores subsidiários, diante do não pagamento voluntário da execução por parte dos devedores principais.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso e a ele

nego
provimento
.

Julgo prejudicado os embargos de declaração interposto contra decisão que revogou o efeito suspensivo (
id 5109573)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.